Tribunal: TJDFT
Processo: 0740534-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740534-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE REJEITADA. “PROCESSO-PAI”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai” dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. Não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, porque, não havendo qualquer documento nos autos comprovando que o feito executivo estaria abrangido pelo processo-pai, e estando demonstrada a inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/1980, porquanto a turma julgadora assim concluiu no ID 46100584 – Págs. 4/5 acerca da não configuração da prescrição intercorrente, verbis: (...) Na origem, DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em 29/11/2007, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 01/01/2002, 01/01/2003 e 01/01/2004 (ID44775697 – p.1/2, autos originários). Em 03/04/2009, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução sob o argumento de iliquidez e inexigibilidade do título executivo; subsidiariamente, pugnou pela suspensão da exigibilidade dos débitos em razão de alegada compensação (ID44775697 – p.79, autos originários). O Distrito Federal manifestou-se contrariamente à extinção do feito, requerendo a sua suspensão dado o deferimento do parcelamento dos débitos (ID44775697 – p.96, autos originários). Pela certidão de ID44775697 – p.123 (autos originários), emitida em 17/11/2010, processo suspenso por 180 (cento e oitenta dias). Em 10/05/2016, emitida nova certidão de suspensão do processo, agora por 1 (um) ano, em razão da vigência do parcelamento fiscal do débito (ID44775697 – p.129, autos originários). Em seguida, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) apresentou nova exceção de pré-executividade (em 18/12/2018), requerendo a extinção da execução fiscal ao argumento de prescrição intercorrente (ID44775697 – p.140, autos originários). DISTRITO FEDERAL impugnou a alegação de prescrição intercorrente apresentata pelo ora agravante (ID44775697 – p.142/164, autos originários). E pela decisão agravada, rejeitada a exceção de pré-executividade (ID125313983, autos originários). Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Isso porque o trâmite em conjunto da Execução Fiscal originária com o denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015), dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. (...) Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015